Tribunal: TJDFT
Processo: 0006800-16.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0006800-16.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M. E. E. C. L. EMBARGADO: C. E. D. N. D. B. S. D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES em face de acórdão prolatado pela 3a Turma Cível. Nos termos do art. 1023 do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se m contrarrazões. Após, retornem os auto conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2025 17:58:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador